Tribunal: TJBA
Processo: 8002302-08.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002302-08.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: USIVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO SCHULZ

APELADO: STAUMMAQ SERVICOS TECNICOS AUTOMACAO MOTORES E MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ALVARO DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FABRICAÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO RESULTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por USIVILA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Simões Filho, que, nos autos da Ação de Indenização e Reparação de Danos ajuizada por STAUMMAQ SERVIÇOS TÉCNICOS AUTOMAÇÃO MOTORES E MÁQUINAS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ineficácia funcional da máquina industrial fabricada pela ré e determinou a rescisão contratual, com restituição do sinal pago no valor de R$ 26.400,00, corrigido e acrescido de juros de mora desde 03/07/2019. A apelante sustenta nulidade da sentença e ausência de responsabilidade pelo defeito da máquina, por ter seguido projeto fornecido pela autora.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para complementação das custas; (ii) definir a responsabilidade pela falha funcional da máquina industrial fabricada; e (iii) estabelecer a correção do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode determinar a correção do valor da causa e a complementação das custas a qualquer tempo, conforme o art. 292, § 3º, do CPC, sendo válida a imposição de recolhimento na própria sentença, sem necessidade de intimação anterior ou nulidade do julgado.

4.

A máquina fabricada revelou-se inservível ao fim contratado, conforme reconhecido pela própria apelante em e-mail enviado em 03/07/2019, no qual manifesta a intenção de cancelar o pedido e restituir o valor recebido, caracterizando inadimplemento contratual e reconhecimento da inviabilidade do negócio.

5.

A alegação da apelante de que seguiu integralmente projeto elaborado pela autora não afasta sua responsabilidade, dado que participou tecnicamente da execução e possui dever de resultado, inerente à sua especialização na fabricação de maquinário.

6.

A tentativa posterior da apelante de cobrar o saldo devedor por equipamento que ela mesma reconheceu como inadequado viola o princípio da boa-fé objetiva, notadamente na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7.

A fixação dos juros de mora a partir do reconhecimento da obrigação de devolver o valor pago (03/07/2019) está de acordo com o art. 397 do Código Civil, por configurar constituição em mora da devedora.

8.

A correção monetária visa à recomposição do valor da moeda e deve incidir desde o desembolso, conforme entendimento consolidado, não havendo razão para modificação do termo inicial fixado na sentença.

9.

Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte da autora, que exerceu regularmente seu direito de ação em face do descumprimento contratual.

10.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais é da apelante, que deu causa à demanda ao descumprir espontaneamente o compromisso de devolução do valor pago, nos termos do princípio da causalidade.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que determina a complementação das custas na própria decisão de mérito é válida, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

2.

A empresa contratada para fabricar equipamento industrial é responsável pelo resultado do serviço, ainda que o projeto inicial tenha sido fornecido pela contratante.

3.

O reconhecimento expresso da inadequação do produto e da intenção de devolução do valor pago caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão do contrato.

4.

A fixação dos juros de mora a partir da data em que a obrigação se torna exigível, por reconhecimento do devedor, atende ao disposto no art. 397 do Código Civil.

5.

A mudança injustificada de posição da parte em juízo viola o princípio da boa-fé objetiva e impede a cobrança de valores remanescentes por bem defeituoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 3º, 85, § 11, e 80; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8002302-08.2022.8.05.0250
,
oriundos da
Comarca de Simões Filho
, em que figura

como Recorrente
USIVILA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, sendo
Recorrida
STAUMMAQ SERVICOS TÉCNICOS AUTOMAÇÃO MOTORES E MÁQUINAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09